Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701014-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAIMUNDO MARTINS REPRESENTANTE: MARIA SANTIAGO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S/A contra a r. decisão (ID 13729911 - Pág. 2/4) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0738216-53.2019.8.07.0001, proposta por RAIMUNDO MARTINS, deferiu a antecipação de tutela para que o medicamento pleiteado fosse fornecido pela Seguradora de Saúde. Em 27/01/2020, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo reclamado (ID 13797132). Por meio de consulta ao andamento processual da ação de origem, constato que no dia 03/04/2019, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença mediante a qual confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 60686780 – Proc. n° 0738216-53.2019.8.07.0001): “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida (ID no 52087715) e condeno solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais ao autor, no importe de R$ 5.000,00, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros legais (1% ao mês) a partir da publicação desta sentença. Julgo o processo, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do referido diploma legal. Condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator